Tribunal: STF
Processo: RHC 226900
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 55):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a análise da dosimetria e da aventada violação do art. 59 do CP, interessa-nos a culpabilidade como limite à sanção estatal, circunstância judicial introduzida no referido dispositivo pela reforma penal de 1984, em substituição ao critério da intensidade do dolo ou do grau de culpa, que permite a mensuração da reprovabilidade que recai sobre o agente, ante o bem jurídico ofendido. 2. No caso, são concretas e idôneas as argumentações lançadas pelas instâncias de origem, com o escopo de majorar a pena-base com alicerce da culpabilidade, uma vez que os citados elementos acidentais ao tipo penal, quais sejam a participação de quatro agentes, que praticaram o delito nas residências das vítimas, mediante grave ameaça, inclusive, contra um bebê de um mês de vida. Ficou ressaltado, ainda, o abalo psicológico o sofrido por elas e o elevado prejuízo econômico. 3. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em suma, o redimensionamento da reprimenda imposta ao recorrente pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa armada, sob a assertiva de que houve bis in idem na calibragem da pena-base.



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, todavia, não merece guarida.



    2.1. De plano, porque sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena diretamente pelas Cortes de vértice. Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    “O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 241175 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 20.06.2024)



    “Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 240707 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Flavio Dino, DJe 25.06.2024).



    “No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.” (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023) 
 
[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    2.2. Não bastasse, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/08/92). Isso porque “A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal” (HC 168.119 AgR/SP, Primeira Turma, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/05/2019)



    Sob esse prisma, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. “Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015). “Ausente qualquer ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus” (RHC 234090 AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 06/06/2024).



    Ademais, não há como se empreender juízo exato da correspondência entre o aumento da pena e a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Sendo assim, desde que racionalmente motivado, é possível que determinada circunstância judicial negativa desafie maior ou menor exasperação que outra(s), sem qualquer vinculação quantitativa apriorística. Desinfluente, portanto, para tal desiderato, a expressividade numérica das circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    Nessa quadra, ao examinar tudo o que destes autos consta, verifico que, na situação posta sob exame, porém, a conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça não merece reproche, pois indicado que “[o] Juiz sentenciante valorou negativamente a vetorial culpabilidade, pois "conforme restou comprovado nos autos, as vítimas foram abordadas em suas residências e a ação teve a participação de ao menos 04 (quatro) indivíduos" e que “A Corte de origem, por sua vez, reafirmou a dosimetria, nos seguintes termos” (eDOC 55, p. 3):



    Quanto ao roubo majorado, as básicas foram estabelecidas em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa, ½ acima do patamar mínimo, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, anotando-se o dolo exacerbado, além da gravidade em concreto. Referido aumento fica mantido, eis que pautado em elementos concretos, revelando-se suficiente e adequado à hipótese dos autos como fundamentado na r. sentença. Os delitos apresentam circunstâncias demasiadamente graves, sendo certo que abordaram diversas vítimas, chegando a ameaçarem agredir bebê de apenas um mês de vida. As vítimas suportaram grande abalo psicológico, além de terem experimentado elevado prejuízo econômico (fl. 29, grifei). 



    [...] concretas e idôneas as argumentações lançadas, com o escopo de majorar a pena-base com alicerce nessa vetorial, uma vez que os citados elementos acidentais ao tipo penal, quais sejam a participação de quatro agentes, que praticaram o delito nas residências das vítimas, mediante grave ameaça, inclusive, contra um bebê de um mês de vida. Ficou ressaltado, ainda, o abalo psicológico sofrido por elas e o elevado prejuízo econômico, de modo não haver se falar em bis in idem.



    Assim, de fato, à luz da fundamentação lançada na origem, totalmente improcedente a tese ventilada pela defesa.



    Outrossim, “É possível, excepcionalmente, o desprezo ao critério puramente matemático na fixação da pena-base, quando apenas uma circunstância judicial for demasiadamente desvalorada” (HC 180662 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 1.04.2020). “A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes” (HC 201536 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 20.08.2021).



    Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, “Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base” (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019).



    Não merece reprovação, portanto, a decisão que, de modo fundamentado e à luz das circunstâncias do fato concreto, impõe pena proporcional à ofensa penal.



    Dessarte, como o ato inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não era mesmo o caso de concessão da ordem. 



    3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente